Tribunal: STF
Processo: Rcl 76924
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2.465.656/SP, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição Federal.  



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, pois, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), o Tribunal reclamado respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.  



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.



    I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento. Prejudicado pedido de efeito suspensivo (documento 4, p. 389-390).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II – Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.597 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).  



    Por fim, vejam-se outros acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; e Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator